Tribunal: STF
Processo: RE 79355
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
MENORIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. DOCUMENTAL. RECONHECIMENTO.
MENORIDADE ALEGADA NO CORRER DA INSTRUÇÃO, MAS NÃO DOCUMENTADA.
ARGÜIÇÃO NÃO CONTESTADA PELA ACUSAÇÃO, QUE DELA ATÉ SE VALEU PARA
OPINAR PELA FIXAÇÃO DE PENA MAIS BRANDA. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO. -
RECURSO NÃO CONHECIDO.